Tribunal: TJDFT
Processo: 0008065-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008065-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se pendente: de retificação de precatório quanto aos anuentes JOSÉ FELICIANO FILHO, JOSÉ FRANCISCO PEREIRA e SUCESSORES DE JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO e de saneamento do processo quanto aos anuentes JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO FERREIA e JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA. Quanto aos beneficiários JOSÉ FELICIANO FILHO, JOSÉ FRANCISCO PEREIRA e SUCESSORES DE JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO já se encontra expedido o precatório PCT PJE n. 00186232420158070000, ora suspenso na COOPRE face impugnação de cálculos e aguardando decisão da origem (conforme se extrai de consulta ao PJe no site deste Tribunal). O exequente juntou, aos id’s 11523986 e 11524038, novas anuências de JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA e de JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA, respectivamente e que carecem, até o momento, da intimação do ente Distrital sobre a adesão. Pelo acórdão de id 11524026, da lavra da Desembargadora Ana Maria Amarante, relatora designada, foi revogada a suspensão do feito em relação aos servidores anuentes JOSÉ FELICIANO FILHO, JOSÉ FRANCISCO PEREIRA, SUCESSORES DE JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO, JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA e JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA, uma vez que noticiaram a renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E ao id 11524039, contudo sem a devida decisão homologatória pela relatoria de origem. O exequente, portanto, apresentou pedido de desistência à renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E quanto a todos os anuentes na petição de id 11524039. O Distrito Federal, devidamente intimado, concordou com o pedido do exequente e afirmou ser viável a desistência do pedido de renúncia, desde que não homologadas, conforme manifestação de id 11523777. Todavia, pela da decisão de id 16093214 desta relatoria, houve por bem indeferir o pedido de desistência da renúncia formulada pelos servidores ao id 11524039, tendo em vista os motivos que foram levados a efeito para a revogação da suspensão do feito quanto aos anuentes JOSÉ FELICIANO FILHO, JOSÉ FRANCISCO PEREIRA, SUCESSORES DE JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO, JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA e JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA constantes do acórdão de id 11524026. Posteriormente, a Desembargadora Ana Maria Amarante, relatora designada, por meio da decisão de id 16161542 revogou totalmente a suspensão do feito, tendo em vista o julgamento do acórdão paradigma RE 870947/SE pelo Supremo Tribunal Federal e determinou quanto a todos os substituídos processualmente desta ação o prosseguimento do processo. Intimadas as partes, pelo despacho de id 11233901 deste relator originário, sobre o prosseguimento do feito, o Distrito Federal quedou-se inerte consoante certidão de id 11233901. Contudo, o exequente ao id 16780230 solicitou a revisão da decisão de id 16093214, haja vista que o acórdão que determinou o prosseguimento da ação quanto aos anuentes, firmou a seguinte tese: “(...) saliento que a pertinência da homologação de desistência do devedor e a expedição dos precatórios ficará a cargo do relator originário, tendo em vista que a atuação desta relatoria designada reserva-se apenas ao sobrestamento do feito.” O exequente prosseguiu em sua petição pugnando pela homologação do pedido de desistência à renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E quanto aos anuentes, a remessa dos autos a Contadoria Judicial para atualização de cálculos quanto a eles e pelo pagamento do destaque da verba honorária contratual ao patamar de 20% (vinte por cento) deferida ao id 11523901. É o relatório necessário. Decido Ao compulsar os autos verifico que o processo foi declarado saneado quanto a todos os substituídos processualmente que prosseguem na ação, conforme decisão de id 11523974. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quanto a todos os servidores foram homologados pela decisão de id 11524012. Tendo em vista o contido no acórdão de id 11524042 e decisão de id 16161542 da relatoria designada que revogaram a suspensão do feito e determinaram a aplicação do índice IPCA-E como parâmetro de correção monetária para as condenações fazendárias, e revendo meu posicionamento, revogo a decisão de id 16093214 e, nesta oportunidade, defiro o pedido do exequente para homologar a desistência à renúncia formulada ao id 11524039. Neste cenário, é o caso portanto de atualização dos cálculos devidos quanto aos anuentes JOSÉ FELICIANO FILHO, JOSÉ FRANCISCO PEREIRA e SUCESSORES DE JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO e de retificação do precatório PCT PJE n. 00186232420158070000. Isto posto, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos dos beneficiários JOSÉ FELICIANO FILHO, JOSÉ FRANCISCO PEREIRA e SUCESSORES DE JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO, observando-se a aplicação do disposto na cláusula 6 da transação noticiada nos autos, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado ao id 11523901. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias para se manifestarem. Antes porém, providencie a Secretaria do Conselho Especial o translado das cópias da presente decisão e oficie a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE. A fim de evitar tumulto processual, as novas anuências manifestadas pelos substituídos processualmente JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA e JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA, aos id’s 11523986 e 11524038, respectivamente, serão apreciadas posteriormente à conclusão do pagamento dos valores vindicados aos beneficiários em questão. I. Brasília, 23 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador